Tribunal: TJSP
Processo: 1004322-60.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – financiamento de veículo automotor – ação revisional de contrato bancário c.c. tutela de evidência - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios – admitida capitalização mensal dos juros em contratação posterior à MP no 1963-17/2000 – possibilidade da cobrança da tarifa de cadastro, conforme REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS –

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – financiamento de veículo automotor – ação revisional de contrato bancário c.c. tutela de evidência - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios – admitida capitalização mensal dos juros em contratação posterior à MP no 1963-17/2000 – possibilidade da cobrança da tarifa de cadastro, conforme REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – admissibilidade da cobrança da tarifa de registro do contrato – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) - repetição simples do indébito – demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004322-60.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
FRANCISCO CAMILO PADOIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004322-60.2019.8.26.0655 -Voto no
2
VOTO No: 37474
APEL.No: 1004322-60.2019.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
APTE. : FRANCISCO CAMILO PADOIN
APDA. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
*CONTRATO BANCÁRIO
financiamento de veículo
automotor ação revisional de contrato bancário c.c. tutela
de evidência - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade
dos
juros
contratuais/remuneratórios

admitida
capitalização mensal dos juros em contratação posterior à
MP no 1963-17/2000 possibilidade da cobrança da tarifa
de cadastro, conforme REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS
admissibilidade da cobrança da tarifa de registro do contrato
REsp 1.578.553/SP (Tema 958) cobrança abusiva do
seguro de proteção financeira
REsp 1.639.320/SP e
1.639.259/SP (Tema 972) mesmo em se tratando de opção
do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira venda casada configurada art. 39, I, do CDC
(Lei 8078/90) - repetição simples do indébito demanda
parcialmente procedente recurso provido em parte.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
bancário c.c. tutela de evidência, deferida para o
depósito dos valores incontroversos pelo autor no tempo e
modo contratados (fls. 79/80), movida por Francisco
Camilo Padoin em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A. Alega o postulante, em síntese, que
firmou com a ré contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor.
Contudo, aduz que houve práticas ilegais perpetradas pela
requerida, as quais originaram excesso de cobrança,
consistentes
na
aplicação
de
juros
abusivos,
capitalização mensal de juros (anatocismo) decorrente da
utilização do sistema da Tabela Price devendo ser
substituída pelo método Gauss, a indevida cobrança das
tarifas de cadastro e de registro do contrato, além do
seguro de proteção financeira, ressaltando que essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004322-60.2019.8.26.0655 -Voto no
3
ilegalidades foram constatadas no âmbito do CDC (Lei
8078/90). Destarte requer a inversão do ônus da prova e a
devolução em dobro dos valores cobrados a maior. Juntou
aos autos laudo pericial elaborado por profissional de
sua confiança (fls. 46/69).
2. A r. sentença de fls. 184/194 julgou
improcedente a demanda, carreando ao postulante sucumbência de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, observada a
gratuidade da justiça.
3. Irresignado, recorreu o autor a este
Tribunal
para
reforma
do
“decisum”, reiterando os
argumentos expostos na exordial. Alega que houve a
indevida cobrança da comissão de permanência cumulada com
juros remuneratórios e moratórios e multa contratual.
4. O recurso foi processado e respondido,
anotando prequestionamento. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial provimento. É
correto que o entendimento majoritário desta C. Câmara é
no
sentido
do
contrato
bancário
submeter-se
à
normatização do CDC (Lei 8.078/90), incluindo-se no
conceito de “serviço” do respectivo art. 3o, § 2o, que
abrange “qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito ...”.
6. No entanto, o postulante, ao firmar a
indigitada contratação, criou obrigações das quais estava, sim, ciente de todos os elementos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004322-60.2019.8.26.0655 -Voto no
4
características,
não
sendo
possível
agora
alegar
abusividade ou excesso de cobrança relacionada a juros
que foram detidamente informados na avença pela requerida
e aceitos por livre vontade.
7. No respeitante à capitalização mensal
de
juros,
vislumbra-se
no
referido
instrumento
contratual, que de fato as parcelas da dívida são fixas,
com juros pré-fixados na base anual de 22,09% e mensal de
1,68%, de modo que incidem de forma composta de mútuo
acordo entre as partes, conforme cláusula F.4 (fls. 43).
E referida prática é admissível, registrando-se que a
Medida Provisória no 1963-17/2000 admitiu a capitalização
mensal nos contratos celebrados após sua edição, como na
presente hipótese em que o pacto se deu em 07.11.18.
Consigna-se ainda que, para efeitos do art. 543-C do CPC,
o C. STJ fixou a seguinte tese: “A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção,
REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
8. A questão relativa à Tabela Price fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes
sequer há previsão de sua utilização, sendo certo que, o
fato do empréstimo ter sido feito para pagamento em
parcelas fixas não significa que a forma de amortização é
a Tabela Price. E, ainda que assim não fosse, a
amortização pela Tabela Price não é considerada abusiva
pela dominante jurisprudência nos Tribunais Superiores.
9. Demais se denota da contratação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004322-60.2019.8.26.0655 -Voto no
5
houve a cobrança das tarifas de cadastro de R$730,00 e de
registro do contrato de R$116,09, além do seguro de
proteção financeira de R$1.376,31 (fls. 43).
10. Consigna-se que a tarifa de “cadastro”
foi objeto de apreciação pelo C. STJ em julgamento
repetitivo de controvérsia (REsp no 1.251.331/RS e REsp
no1.255.573/RS). A orientação superior segue no sentido
de que nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008,
quando passou a viger a Resolução CMN no 3.518/07, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada apenas às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizada expedida pela autoridade
monetária, permanecendo válida a intitulada “tarifa de
cadastro” expressamente tipificada no ato normativo,
podendo ser cobrada apenas no início da relação negocial
entre o consumidor e o banco. Assim, na hipótese
permanece válida a cobrança do valor de R$730,00.
11. A tarifa de registro de contrato
também é devida, tendo em vista que restou comprovado nos
autos a efetiva prestação do serviço que pretende
remunerar, conforme se denota do certificado de registro
e
licenciamento
de
veículo
de
fls.
41
no
campo
“observações”.
12. Consigna-se que tal matéria foi objeto
de apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004322-60.2019.8.26.0655 -Voto no
6
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
13. No tocante à cobrança do “seguro” de
R$1.376,31, tem-se que uma vez optado, como ocorreu “in
casu”, isso já condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004322-60.2019.8.26.0655 -Voto no
7
de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor, o que configura venda casada, vedada pelo
art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8078/90), aplicável à espécie, independentemente da data
da contratação.
14. Consigna-se que tal matéria também foi
objeto de apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo
de controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004322-60.2019.8.26.0655 -Voto no
8
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18,
DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
15.
Relativamente
à
pretensão
de
recebimento em dobro dos valores pagos a maior, teve
oportunidade de decidir o Egrégio STJ que somente tem
cabimento quando da parte da credora houve evidente má-fé
(RESP n° 647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in
DJU de 06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame,
não se pode afirmar.
16. A questão relativa à comissão de
permanência fica desconsiderada, uma vez que é defeso às
partes inovar os limites da lide, sob pena de violação
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
17. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para decretar a
parcial procedência da demanda, devendo a requerida
restituir ao autor de forma simples o valor referente ao
seguro de proteção financeira de R$1.376,31, devidamente
atualizado desde o respectivo desembolso e acrescido de
juros moratórios contados da citação. Considerando que o
postulante continuou vencido na maior parte dos pedidos,
permanece responsável pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$2.000,00, observado o disposto no art. 98, §3o, do
CPC/15 (fls. 79). Sem que este decisório tenha afrontado
a normatização constitucional e/ou infraconstitucional,
por último anota-se o prequestionamento (fls. 283).
18. Com esses fundamentos, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004322-60.2019.8.26.0655 -Voto no
9
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js